Tribunal: TJMT
Processo: 1044139-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044139-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WANDERSON MENDES RIBEIRO - CPF: 843.779.921-04 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ
, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932”(AgInt no AREsp 2.172.716/AL
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERSON MENDES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo de instância singela que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção Funcional n. 1044139-16.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que
“pela legislação inovadora publicada em 2014, tendo ingressado na corporação em novembro de 2003, deveria ter sido promovido a 2o Sargento em setembro de 2020, pois o interstício na graduação de soldado foi reduzido de 12 para 9 anos”.

Verbera que “
a Administração deveria corrigir o interstício do Apelante na promoção de Cabo para 3o Sargento, pois deveria ser promovido em 05/09/2016, quando fez 13 (treze) anos de serviço, somando-se a graduação de soldado 9 anos + cabo 4 anos, em conformidade com a nova sistemática”.

Discorre que “
a revogação do Decreto no 2.468/2010 pela Lei no 10.076/2014 operou, uma grave violação ao princípio e direito fundamental da isonomia, na medida em que conferiu tratamento diferenciado (privilegiado) aos policiais militares que ingressaram no serviço público após a entrada em vigor da última legislação, em detrimento daqueles que já estavam em serviço e cujas promoções eram reguladas pelo Decreto no 2.468/2010”

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença vergastada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B Gonçalves opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam-se os autos que
WANDERSON MENDES RIBEIRO
interpôs recurso contra sentença proferida pelo Juízo de instância singela, que na ação de origem ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Feita essas considerações, passo analisar a prejudicial de mérito.

No tocante a prejudicial de mérito arguida, ressalta-se que segundo o art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, o prazo para propor ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal prescrevem em cinco anos,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.(N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

In casu
, a ação foi ajuizada em
04.09.2020
, enquanto a cobrança das verbas citadas na inicial se
refere as diferenças salariais e vantagens devidas a partir da data de

05.09.2014
, ou seja, a partir da data em que a parte autora completou o interstício de tempo para as promoções e a data em que efetivamente foi promovido, restando, portanto,
prescritas eventuais anteriores a 04.09.2015,
eis que precedem ao quinquênio de propositura desta ação.

Quanto ao mérito, verifica-se que o apelante atualmente
se
encontra na graduação de 3° Sargento PM
, tendo sido incluído nas fileiras da Instituição em 24/11/2003,
promovido à graduação de Cabo PM em 05/09/2015
, conforme publicizado no Boletim Especial n. 20, de 03/09/2015, pág. 03
(em anexo)
e à
graduação de

3o Sargento PM em 05/09/2019
, conforme publicizado no Boletim do Comando Geral no 2270, de 04/09/2019, pág.11 (id.159144843)

Em que pese os argumentos lançados no recurso de apelação, acerca dos pedidos de promoção para Terceiro Sargento e, consequentemente, a Segundo Sargento, mediante aplicação da legislação atual, entendo que o pleito é improcedente.

Isso porque não é possível a incidência retroativa da Lei Estadual no 10.076/2014, com o fim de abarcar as promoções para Terceiro Sargento e, em seguida, para Segundo Sargento. Assim, não é possível a incidência retroativa da legislação com o fim de atingir situação fática e jurídica em período no qual não estava em vigor.

Por sua vez, merece destaque que a Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece novos critérios para o militar estadual concorrer as promoções:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Ademais, os artigos 21 e seguintes da referida lei estabelecem critérios de avaliação dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou Comissão Militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador, de modo que para concorrer à promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, conforme previsão do artigo 35 da Lei n. 10.076/2014:

Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§ 1o O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

§ 2o O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos Oficiais habilitados à promoção ao posto de coronel dispostos em ordem decrescente da nota do conceito profissional.

§ 3 O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3o Sargento.

§ 4 Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento serão organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

§ 5 O Quadro de Acesso por mérito intelectual será organizado uma vez ao ano, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

Aliado a isso, é imprescindível a observância das restrições contidas nos artigos 36 e 37 da mencionada lei estadual, vejamos:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.

§ 1o O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.

§ 2o Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido; III - tiver falecido;

IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio;

V - passar à reserva remunerada ou for reformado.

Art. 37 Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que estiver agregado:

I - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou II - por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou Municipal, para exercer função de natureza civil.

Parágrafo único. Para ser incluído no Quadro de Acesso por Merecimento o Oficial atingido pelo disposto neste artigo deve reverter à Corporação pelo menos 90 (noventa) dias.

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos atuais, regulamentados pela Lei no 10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada preencher o interstício mínimo, tal circunstância, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão no curso de formação, pois depende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos. Assim, evidentemente que ausente o exame pela Administração Pública desses critérios nos autos, não resta demonstrada a suposta preterição, bem como não consta nenhuma ilegalidade a ser afastada para intervenção judicial.

Outrossim, o mecanismo de controle jurisdicional do processo administrativo atribui ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9a. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Concomitantemente a inexistência dos demais requisitos para promoção, conforme mencionado, a pretensão central se volta para retroatividade da Lei Estadual no 10.076/2014. Assim, inviável o reconhecimento da promoção do Apelante de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, decorrente da evolução do direito e das normas administrativas, em observância ao princípio da segurança jurídica, conforme previsão do art. 2o, inc. XIII, da Lei Federal no 9.784/99:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Sobre o princípio da segurança jurídica, estabelecendo proibição da retroatividade de nova regulamentação ou interpretação pela Administração Pública, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

Como participante da Comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de que resultou essa lei, permito-me afirmar que o objetivo da inclusão desse dispositivo foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração Pública. Essa ideia ficou expressa no parágrafo único, inciso XIII, do artigo 2o, quando impõe, entre os critérios a serem observados, “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. (Direito administrativo. 33a. ed. – Rio de Janeiro: Forense – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2020, p. 252).

Neste mesmo sentido, a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente, postula pela retroatividade da Lei no 10.076/2014. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. (N.U 1015904-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Dessa forma, sem reparos a sentença vergastada.

Por fim, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo de instância singela na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a sua revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024